Tribunal: TJDFT
Processo: 0717885-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO RECONHECIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - O furto famélico ou a alegação de estado de necessidade configura-se quando o crime é praticado em situação de extrema miséria, que impele a subtração para satisfazer premente necessidade de se alimentar. É situação excepcional, não bastando que o agente alegue dificuldades financeiras ou impossibilidade de trabalhar.

II - Nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação é ônus de quem a apresenta. No caso, a própria apelante afirmou que a genitora a auxilia financeiramente, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do estado de necessidade.

III - O STF pacificou o entendimento de que "a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva" (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).

IV - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.

V - Recurso conhecido e desprovido.